Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 1.1. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante passa pela análise da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil deste, demandando o revolvimento das provas. Preliminar rejeitada.
2. A portabilidade de operações de crédito é regulamentada pela Resolução número 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central, a qual não prevê qualquer forma de participação do devedor para além da mera solicitação formal e específica de portabilidade de dívida à instituição proponente.
3. Quando não há indícios de que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, inviável reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado.
4. Não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor descuidado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em relação à instituição financeira.